Tribunal: TJES
Processo: 5000470-52.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-52.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VANUSA MARIA CHOPARD

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO
REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos sob a alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, superveniente à sentença e à decisão de apelação, que alterou parâmetros de atualização monetária e juros, estabelecendo o IPCA como índice de correção e a SELIC-IPCA para os juros. O embargante requer a aplicação imediata dessa legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou critérios para juros e correção monetária em situações pendentes de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão no julgado, pois os consectários legais foram apreciados
ex officio
pelo Relator, considerando o entendimento vigente na Câmara e a aplicabilidade da Lei nº 14.905/24. Inexiste fundamento para aplicação do índice IPCA, pois não houve
condenação
de dano material a ser corrigido.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria decidida, sendo improcedentes se manejados com o fim de rediscutir o mérito, conforme precedentes desta Corte e do STJ, que reconhecem o caráter restrito dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de mérito do julgado, limitando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A aplicação de legislação superveniente sobre consectários legais em situações pendentes não justifica omissão se os parâmetros de juros e correção monetária já foram analisados
ex officio
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Embargos de Declaração Ap 024151516184, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 14.08.2018.

TJES, Embargos de Declaração Ap 035100949185, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000470-52.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: VANUSA MARIA CHOPARD

Advogados do(a) APELADO: EDUARDA DA SILVA SANGALI MELLO - ES22293, MARCOS GUILHERME MIRANDA AVILLA - ES24395, FERNANDA DOMINGUES PORTO - ES26722-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se
(i)

na
alegação de omissão
quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, superveniente à sentença e à decisão de apelação, a qual alterou os parâmetros de atualização monetária e juros, estabelecendo o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC-IPCA para os juros;
(ii)
requer a aplicação imediata da referida lei, com fundamento em jurisprudência que reconhece os efeitos imediatos de legislação superveniente em situações pendentes de execução

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que
sem
razão o recorrente. Explico.

É necessário esclarecer
que a matéria –
consectários legais
- foi
analisada
ex officio
por este Relator porque a sentença decidiu em desacordo com
o entendimento desta Colenda Câmara em relação aos juros e correção monetária
quando já vigia a Lei n. 14.905/24.

E tampouco merece guarida a alegação de aplicação do IPCA quando sequer há dano material a ser corrigido.

Assim,
não
merece provimento
referido pedido
porque não pode ser objeto de embargos a rediscussão de alguma matéria do julgado por
mero
inconformismo.

Neste sentido,
j
ulgados desta Corte:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

(grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL OMISSÃO INEXISTÊNCIA MERO INCONFORMISMO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, não consistem na via adequada para a rediscussão do mérito do julgado que aborda satisfatoriamente as questões de fato e de direito trazidas na apelação. Precedentes deste Tribunal
.
[...]
O recorrente não está manejando o recurso de maneira adequada, ou seja, para aclarar obscuridade, resolver contradição ou suprir eventual omissão do julgado, pois inexiste, in casu, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC
. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035100949185, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)
(grifei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 19.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.